Tribunal: STF
Processo: RE 1427268
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. EMPRESAS DE CONSTRUÇAO CIVIL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA TRIBUTÁRIA, CAPACIDADE TRIBUTÁRIA E VEDAÇÃO AO CONFISCO. INFRINGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE VICIO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    I — Não restando demonstrado qualquer vício referente aos princípios da legalidade, isonomia, capacidade tributária e vedação ao confisco, não merece reparo o julgado monocrático, que denegou a segurança postulada na espécie. 



    II - "A retenção prevista no art. 30 da Lei n. 10.833/2003 não está eivada de qualquer vício de ilegalidade, por tratar-se de mera transferência da responsabilidade do recolhimento das contribuições ali citadas (substituição tributária), prevista expressamente no art. 150, § 7º, da CF e no art. 128 do CTN." (EDAMS 2004.38.00.011823-5/MG, Rel. Desembargador Federal Leomar Barros Amorim De Sousa, Conv. Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv.), Oitava Turma,e-DJF1 p.477 de 14/11/2011) 



    III — Apelação desprovida. Sentença confirmada.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; 150, II e IV; e 195, § 9º, todos da CF. Sustenta, em essência, que o “legislador ordinário resultou por incorrer em grave afronta ao princípio da Isonomia, porquanto estabelece tratamento diferenciado a pessoas jurídicas que se encontram em pé de igualdade e condições”. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    5. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    6. O Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Primeiramente, persisto no entendimento de que não ofende o principio da isonomia tributária a previsão de alíquotas diversas para a definição da base de cálculo da CSLL, considerando, na escolha do percentual aplicável, o fato de as empresas de construção civil fornecerem ou não materiais juntamente com a mão-de-obra. 



    Isso porque a medida trata diferentemente de situações distintas, observando, de maneira bastante razoável, a capacidade contributiva de cada contribuinte. No caso, a exação é reduzida em função do fornecimento de materiais, constituindo tal elemento do fato tributável critério objetivo razoável para distinguir as atividades empresariais que conjugam a prestação de serviço com o fornecimento de materiais de construção daqueloutras simplesmente adstritas à cessão de mão-de-obra, onde não há se cogitar de custo embutido relativo a mercadorias aplicadas na construção. 



    Verifico, assim, que ao invés de ofensa ao principio da capacidade contributiva, a distinção legal realiza a regra constitucional, pois se afigura razoável presumir que a suportabilidade fiscal da atividade conjugada como fornecimento de materiais seja menor do que a mera cessão de mão-de-obra, haja vista os custos envolvidos com cada uma das operações. 



    Igualmente não vislumbro ofensa à regra do não-confisco, tendo em vista que a alíquota de 32% serve à apuração da base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota definidora do montante devido, quantificando a exação. 



    Note-se a existência de duas alíquotas incidentes na operação de cálculo do tributo a ser recolhido. A primeira delas define a base de cálculo; a segunda o montante da contribuição. E, nesse contexto, a alíquota estabelecida em percentual elevado (32%) apenas define um dos elementos para o cálculo, de modo que o resultado final será em termos percentuais mais brandos, que, atingido o patrimônio do contribuinte afetado razoavelmente, não realizado o confisco sustentado pelo ente impetrante.



     



    7. Nesse contexto, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que a instituição de alíquotas diferenciadas da contribuição social sobre o lucro líquido não viola o princípio da isonomia, desde que observados os princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva. Confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte :



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.243.054-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS (LEI Nº 13.169/15, ART. 1º, QUE ALTEROU A LEI Nº 7.689/88, ART. 3º, I) – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (RE 1.240.469-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator